Tribunal: STF
Processo: Rcl 91017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada  por ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001178-48.2023.5.02.04), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Nos autos do processo nº 1001178-48.2023.5.02.0464, durante o procedimento de execução de sentença, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP determinou a inclusão da ora Reclamante ETC para responder solidariamente pela totalidade do débito executado, sem que esta tivesse participado do processo de conhecimento, sem que tivesse formado qualquer título judicial contra si, e sem que estivessem presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil, por supostamente entender o DD. Juízo primevo que haveria um grupo econômico na figura do Consórcio, o que autorizaria o redirecionamento da execução para a ora Reclamante que não participou do processo de conhecimento. Vejamos teor da r. sentença de ID. 150e3ee.
[...]
Interposto Agravo de Petição nos autos da referida ação trabalhista, visando à exclusão da ora Reclamante do polo passivo da execução, o recurso foi desprovido, sob a alegação de que a ora Reclamante deveria responder pelo débito mesmo que não tenha participado do processo de conhecimento, e mesmo que não estejam preenchidos os requisitos do Art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, desafiando de maneira completamente mendaz a aplicabilidade do TEMA 1232 deste Pretório Excelso. Vejamos teor do v. acordão de ID. 884a083: 
[...]
Diante da estrita aderência ao tema 1232 desse E. STF, onde está sendo imputada responsabilidade na fase executiva, a uma empresa que não participou do processo de conhecimento, e sem que estejam presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil, a ora Reclamante opôs Embargos de Declaração, os quais foram desprovidos sob argumentos genéricos de inexistência de vícios de embargabilidade do decisórium, restando, portanto, esgotadas as instâncias ordinárias para discussão da matéria.”

Ao final, no mérito, requer o “conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para que seja reconhecida a violação à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente àquela proferida no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 1232), determinando-se a exclusão da ora Reclamante do polo passivo da execução, por ausência de prévia participação no processo de conhecimento e por inexistir reconhecimento judicial de responsabilidade solidária ou de formação de grupo econômico no título executivo judicial e por inexistirem os requisitos previstos no Art. 448-A da CLT ou Art. 50 do CC”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE no julgamento do Tema 1.232, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que firmada a tese de que “O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.
A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
Na origem, verifica-se que o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para declarar a responsabilidade solidária da empresa ora Reclamante pelo crédito exequendo, por se tratar de empresa consorciada. 
Em seguida, o Tribunal reclamado negou seguimento ao Agravo de Petição interposto pela ora reclamante nos autos de origem, sob os seguintes fundamentos:

“AGRAVO DE PETIÇÃO - SEGUNDA (INCORPOTEC) E TERCEIRA (ETC) EXECUTADAS 
Apreciam-se em conjunto ante a identidade de matérias. 
Razão não assiste às reclamadas quanto à sua responsabilidade. 
Inicialmente, há de se apontar que os consórcios de empresas estabelecidos na forma do art. 278 da Lei 6.404/76 consistem em entes despersonalizados, ou seja, não possuem personalidade jurídica própria, sendo mero amalgamamento de interesses de pessoas distintas visando a consecução de uma atividade de interesse comum, tal como ocorre com os condomínios edilícios, massas falidas ou espólios. 
Tal como nesses exemplos, há também de se distinguir a personalidade jurídica da personalidade judiciária, sendo possível que tais entes despersonalizadas integrem a relação jurídica processual na defesa do interesse comum de seus integrantes. Nesse sentido:
[...]
Ainda, há de se apontar que, não existindo pessoa jurídica, não existe segregação patrimonial em relação aos integrantes do consórcio e as obrigações contraídas diretamente pelo consórcio, visto que o consórcio não detém capital próprio. 
Deste modo, não há que se falar em levantamento do véu corporativo, pois inexistente. O incidente, deste modo, se dá tão somente como forma de permitir um grau de contraditório e defesa e não propriamente para a desconsideração da personalidade jurídica. 
No caso concreto, verifica-se que o contrato de trabalho de trabalho foi firmado diretamente com a primeira executada CONSÓRCIO, conforme a cópia da carteira de trabalho de ID 4fc7efe - fl.23. 
Uma vez que não há segregação patrimonial, as responsabilidades pelas obrigações contraídas diretamente pelo consórcio são diretamente imputadas aos integrantes do consórcio, aplicando-se ao caso a responsabilidade prevista no art. 1º, §1º da Lei 12.402/11 para fins de execução, dada a sua natureza fiscal e o art. 889 da Consolidação das Leis do Trabalho.
[...]
Logo, a responsabilidade das agravantes decorre de modo imediato em razão da organização da atividade na forma de consórcio. 
Não há de se falar em reconhecimento de grupo econômico, visto que no caso a responsabilidade se dá por imposição legal, decorrente da regulamentação das responsabilidades fiscais dos consórcios de empresa. Logo, carece o caso de congruência com a matéria do Tema 1232 em Repercussão Geral. 
No que toca à alegação de coisa julgada, há de se apontar que a sentença ID 558458e extinguiu o primeiro incidente sem a resolução do mérito. Como não houve recurso dos interessados, não se formou coisa julgada material a impedir a nova propositura. 
Mantém-se, ainda que por fundamento diverso.”(eDoc. 23)

Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente